Tribunal: TCU
Processo: 014.595/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas e da execução parcial do objeto pactuado em contrato de repasse firmado para a realização de drenagem pluvial e pavimentação nos bairros de São Francisco de Paula I e II. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Cidades em razão da omissão no dever de prestar contas e da execução parcial do objeto pactuado no Contrato de Repasse 237.116-94/2007 (Siafi 607423), firmado entre o Município de Nova Iguaçu/RJ e o aludido ministério, por meio da Caixa Econômica Federal, para a realização de drenagem pluvial e pavimentação nos bairros de São Francisco de Paula I e II, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Srs. Nelson Roberto Bornier de Oliveira, Sheila Chaves Gama de Souza e Rogério Martins Lisboa; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Nelson Roberto Bornier de Oliveira, Sheila Chaves Gama de Souza e Rogério Martins Lisboa; 9.3. condenar os Srs. Rogério Martins Lisboa e Sheila Chaves Gama de Souza, bem como o espólio ou, caso tenha havido a partilha, os herdeiros do Sr. Nelson Roberto Bornier de Oliveira, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor do débito (R$) Data de referência 137.281,51 6/5/2011 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento: Responsável Valor Individual da Multa Rogério Martins Lisboa R$ 25.000,00 Sheila Chaves Gama de Souza R$ 50.000,00 9.5. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, incluindo-se o representante legal do espólio e os herdeiros do Senhor Nelson Roberto Bornier de Oliveira; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.